Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-69.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004161-69.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MX TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 31.829.639/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0128-90 (RECORRIDO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42, DA LEI N. 9099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência
da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o laudo de inspeção juntado na inicial não faz nenhuma referência de que a inspeção feita em 01.06.2019 era para o carregamento realizado em 06.06.2019, de modo que não comprovado o atraso no carregamento, bem como que o comprovante de pagamento do pedágio está no documento de Adiantamento de Frete, não havendo que se falar em recebimento da multa prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, conheço todos os embargos de declaração propostos e, no mérito, os acolho para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que ficou 127 (cento e vinte e sete) horas aguardando o carregamento do caminhão, tempo superior, portanto, a cinco horas que de alude o §5º, do art. 11 da lei 11.442/07, o que dá direito ao direito ao incidente de espera que, infelizmente, não foi pago pelas Rés.

Afirma que o valor relativo ao pedágio não foi pago ao Autor, de modo que faz jus ao recebimento da indenização constante no art. 8°, da Lei 10.209/01.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando as partes promovidas ao pagamento do valor referente ao atraso no carregamento, nos termos do art. 11, §5º, da lei 11.442/07, bem como ao pagamento da indenização disposta no art. 8°, da Lei 10.209/01, equivalente a duas vezes o valor do frete, subsidiariamente, a anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida Rodoviva Transportes Ltda, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da sua manifesta intempestividade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos, vejo que razão assiste às alegações da parte promovida Louis Dreyfus Company Brasil S.A. constante em contrarrazões, posto que o presente recurso inominado é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 42, da Lei n. 9099/95:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Verifico que a sentença foi prolatada em 23.04.2020, momento em que estavam suspensos os prazos processuais, tendo havido a devida retomada em 04.05.2020, conforme Portaria n° 305/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Além disso, nos termos da Portaria n° 44/2020-SOR, no dia 13.05.2020 houve suspensão do expediente e dos prazos processuais na Comarca de Sorriso.

Levando-se em conta tais considerações, tal como ressaltado e demonstrado pela parte promovida em contrarrazões, vê-se que o prazo de 10 (dez) para a interposição do recurso inominado se findou em 18.05.2021, tendo a parte promovente interposto o recurso tão somente em 19.05.2020 e, portanto, intempestivamente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021